Tribunal: TJMT
Processo: 1002579-28.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002579-28.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), DELIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 441.998.301-97 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (AGRAVANTE), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – APURAÇÃO DE EVENTUAL DE DEFASAGEM SALARIAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO – INOBSERVÂNCIA – MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO

Somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira do servidor apelado, se esta supriu por completo eventual defasagem remuneratória, e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei no 8.880/94.

“Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Pontes e Lacerda
contra a decisão que, em ação de cobranças de diferenças remuneratórias atrasadas c/c com pedido de antecipação dos efeitos da tutela proposta por
Délia de Souza Ferreira
, deferiu pedido de
incorporação à remuneração da agravada de diferença no percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%), decorrente da errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Assegura que, ao recurso de apelação interposto pelo Município, a Quarta Câmara Cível deu provimento, em parte, por conseguinte, determinou que
a apuração de eventual defasagem na remuneração da agravada, bem como do índice, acaso constatada, ou a efetiva reestruturação da carreira desta, fosse feita em liquidação de sentença por arbitramento, a afastar possibilidade de pagamento em dobro ou em valor indevido. Todavia, após o retorno dos autos à origem, o Juízo de Primeira Instância determinou a sua imediata incorporação.

Requer o provimento do recurso (Id.
475931).

Deferido o efeito suspensivo (Id. 574370).

Apesar de devidamente intimada a parte agravada não apresentou contrarrazões (Id. 1091966)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id.
786457
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de fevereiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020